Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. Os delitos foram praticados em 15-dezembro-2014. As penas aplicadas foram de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa quanto ao delito de furto qualificado, e 1 (um) ano de reclusão, quanto ao delito de corrupção de menores. Logo, os prazos prescricionais seriam de 8 (oito) e 4 (quatro) anos, todavia, como o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, à época dos fatos, os prazos se reduzem em metade, passando a ser de 4 (quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente (conforme artigo 109, inciso IV e V, do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 20-março-2017. Transcorridos os prazos prescricionais, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenham sido iniciados os resgates das reprimendas, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso desprovido.